Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-27.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato c.c Consignação em Pagamento - Pretendida revisão de preço, parcelas e reajustes relativos a imóvel – Sentença de parcial procedência tão só para limitar a multa moratória a 2% (dois por cento) – Inconformismo do autor – Descabimento - Ausência de qualquer vício na contratação – Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva – Apelo desprovido.